Tribunal: TCU
Processo: 026.773/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em razão do não cumprimento de determinação exarada no âmbito de auditoria em que se apurou a legalidade da acumulação de cargos públicos ocupados por servidores públicos federais vinculados à Universidade Federal do Rio de Janeiro e o atendimento ao regime de dedicação exclusiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento ora em fase de Pedido de Reexame interpostos pelo Sr. Roberto Leher, ex-Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em face do Acórdão 1314/2017-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 48, 32 e 33 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao recorrente.